Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CUMULAÇÃO DE MULTAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU NULIDADE DE DISPOSITIVO CONTRATUAL E DETERMINOU RETIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DOS JUROS E DEMAIS ENCARGOS DISPOSTOS NO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de embargos à execução, acolheu os embargos para: a) declarar a nulidade do parágrafo único da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes; b) determinar a incidência da Taxa Selic, afastando sua cumulação com juros de mora; c) vedar a cumulação de multa com perdas e danos; d) determinar a incidência de multa de 2% (dois por cento); e e) vedar a incidência de juros remuneratórios.
2. A execução de título executivo extrajudicial que originou a oposição dos referidos embargos busca pagamento de débito decorrente de contrato de compra e venda cujo objeto é um conjunto de britagem e rebritagem móvel, com valor original de R$869.852,90 (oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos). A relação jurídica, portanto, envolve negócio jurídico firmado por pessoas naturais e regido pelos ditames do Código Civil.
3. Conforme os arts. 141 e 492 do CPC, à luz do princípio da congruência ou da adstrição, a sentença deve se ater às balizas estabelecidas pelas partes, o que impede realização de julgamento citra, ultra ou extra petita.
4. Em análise da petição inicial, verifica-se que não houve pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual. O embargante/apelado limitou-se a questionar a cumulação de multas prevista no contrato e indicou expressamente o valor do alegado excesso de execução e a quantia que entende correta.
5. Constata-se que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide ao declarar nulidade de dispositivo contratual que não foi expressamente impugnado na causa de pedir e no pedido apresentado na exordial. Aliás, as determinações expostas na decisão de mérito a respeito da atualização monetária, dos juros e demais encargos dispostos no contrato foram além do conjunto da postulação, pois não fizeram parte do pleito apresentado pelo embargante/apelado.
6. É incabível aplicar o art. 1.013, § 3o, do CPC quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Os autos devem retornar à instância originária para oportunizar apresentação de esclarecimentos quanto aos cálculos do valor do excesso indicado na petição inicial e para análise da necessidade de produção de outras provas ou diligências para deslinde da controvérsia.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.